Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões e sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator